Tribunal: TJDFT
Processo: 0723660-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0723660-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS FELIPE BELMONTE DOS SANTOS AGRAVADO: WAGNER IMOBILIARIA REFRIGERACAO E CONSTRUCOES INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI, SARKIS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP DECISÃO NADA A PROVER Nada a prover quanto à petição apresentada pelo agravante (ID 75693115). O agravante revolve a matéria objeto do recurso, a qual será examinada quando do seu julgamento pelo Colegiado. No mais, em consulta processual realizada ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Amazonas (https://projudi.tjam.jus.br/projudi/), em 15/09/2025, verifica-se que o Processo n. 0609706-35.2021.8.04.0001 ainda se encontra em trâmite, não havendo notícia de trânsito em julgado, tampouco fato novo relevante que justifique a reanálise da matéria. Por outro lado, a oferta de CPR Verde, alegadamente penhorável, foi apresentada diretamente em sede recursal, sem prévia apreciação pelo d. Juízo de origem, de sorte que tal conduta caracteriza indevida supressão de instância. A matéria nova deve ser suscitada em primeiro grau. Por fim, quanto ao pedido do agravante de inclusão do processo em pauta presencial de julgamento, a Secretaria da 4a Turma Cível já promoveu a retirada do feito da pauta de julgamento virtual (ID 75897490), devendo-se aguardar a designação de sessão presencial (RITJDFT 124-A II § 2o). Advirto o agravante de que a reiteração de requerimentos manifestamente infundados poderá ensejar a imposição de multa por conduta temerária ou protelatória (CPC 80, VII e 139, III). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator